Tribunal: TJSP
Processo: 0019628-91.2017.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000088937
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 0019628-91.2017.8.26.0482/50000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
embargante PAULO CESAR NOBRE, é embargado 3a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Com amparo no art. 619,
do Código de Processo Penal, REJEITARAM os Embargos de Declaração opostos
por PAULO CÉSAR NOBRE, qualificado nos autos, mantendo o acórdão embargado
em todos os seus termos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Embargos de Declaração Criminal no 0019628-91.2017.8.26.0482/50000
-
VOTO No 40375
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0019628-91.2017.8.26.0482-50000

EMBARGANTE: PAULO CÉSAR NOBRE

EMBARGADA.: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
ORIGEM..........: 2a VARA CRIMINAL
COMARCA DE PRESIDENTE PRUDENTE
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor JOÃO PEDRO BRESSANI DE PAULA BARBOSA)

Ao relatório constante do acórdão, acrescento que esta Terceira Câmara de
Direito Criminal, em Sessão de julgamento permanente e virtual de 11.11.2019, deu parcial
provimento à Apelação interposta por PAULO CÉSAR NOBRE para afastar os maus
antecedentes, reduzindo suas penas para 01 ano, 07 meses e 18 dias de reclusão e 16 dias-
multa, mantendo, no mais, a r. sentença que o condenou como incurso no art. 171, caput,
c.c. art. 61, I e II, “h” e art. 71, todos do Código Penal (fls. 204/212).
Inconformado, PAULO CÉSAR, assistido pela d. DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, tempestivamente, opôs Embargos de
Declaração, sustentando, em síntese, ser o acórdão omisso, eis que teria mantido o regime
fechado, mesmo com o afastamento dos maus antecedentes, contrariando o teor da Súmula
no 269, do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (fls. 1/3).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de eventual
oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução no 549/2011, com
redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a d. DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, não se opôs a esta forma de julgamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Embargos de Declaração Criminal no 0019628-91.2017.8.26.0482/50000
-
Nos precisos termos do art. 619, do Código de Processo Penal poderão ser
opostos embargos de declaração, quando o acórdão padecer de ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, com isso, evidente que sua admissibilidade deve estar restrita ao
afastamento desses vícios.
Vale consignar que o Juiz não está obrigado a proceder a análise expressa de
todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que, de forma clara e precisa
indique as razões do seu convencimento para acolher ou mesmo afastar qualquer das teses
sustentadas.
Omissão tem lugar quando não se aprecia uma das teses sustentadas, que
não se confunde com conclusão desfavorável ao interesse da parte.
Pela simples leitura dos termos das Razões apresentadas pelo Embargante,
constata-se o manifesto interesse em reabrir a discussão sobre o regime de cumprimento de
pena, como buscando eterniza-la, o que se mostra defeso nos limites deste “recurso”.
O acórdão embargado assim analisou a questão suscitada:
“... O regime fechado foi imposto em especial pela dupla reincidência do
Apelante e deve ser mantido, afinal, já foi condenado e cumpriu pena em regime
intermediário e mais gravoso, o que não foi suficiente a impedir que persistisse na vida
criminosa, sendo que processo, condenação e prisão tem se mostrado indiferentes ao
Apelante, o que justifica maior rigor na fixação do regime prisional.
Vale consignar que, se crime outro fosse, como furto mediante fraude, ou abuso
de confiança, valendo-se das relações domésticas, seria ainda mais grave, devendo o
Apelante dar-se por satisfeito diante dos termos da condenação imposto que o beneficia
em muito ...”.
Como se constata, a questão foi devidamente analisada, de forma
fundamentada, não padecendo, o acórdão embargado do vício sustentado pelo Embargante.
Logo, não há omissão a ser suprimida.
Ante o exposto, com amparo no art. 619, do Código de Processo Penal,
REJEITO os Embargos de Declaração opostos por PAULO CÉSAR NOBRE,
qualificado nos autos, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator - Assinatura Eletrônica